Tribunal: CARF
Processo: 10675.722499/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722499/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.771 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Em face da análise do PER/DCOMP 36990.61272.230710.1.1.01-
3288, atrelado ao 1o trimestre de 2010, emitiu-se o Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722499/2011-91
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722499/2011-91

Decisório de fl. 16, em 05/07/2011, número de rastreamento
941314825, contendo no quadro "Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal" o teor adiante:

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 20/07/2011
(AR de fl. 19), a interessada, por intermédio de seu representante
(documentos de fls. 27/37),
apresentou em 12/08/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 20/21. Destacam-se dos reclamos da contribuinte as seguintes
aduções:

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito que restou
assim julgado:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722499/2011-91

Reclama a contribuinte que ao registrar o CFOP (Código Fiscal
de Operações e Prestações) de sete entradas ocorridas no
estabelecimento (duas da fornecedora IBF - Indústria Bras. de
Filmes S/A; cinco, de Fibria Celulose S/A), fê-lo sob n. 2.403,
representativo de "Compra para a comercialização em operação
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária", e, no
seu entendimento, tal substituição seria afeta apenas ao ICMS,
podendo-se creditar do valor dos respectivos créditos de IPI, que
totalizariam, no caso, R$ 1.265,34, coincidente, pois, com o que
fora apontado como devido no Despacho Decisório.
Embora a identidade de valores, registre-se que a contribuinte só
listou duas entradas com CFOP em questão no PER/DCOMP,
correspondentes às notas indicadas nas posições "001" e "003", à
fl. 7; às demais notas atribuiu o CFOP 1.403, também de mesma
denotação do anteriormente citado, atinentes às posições "0026"
(fl. 10), "0031" (fl. 11),
"0040" (fl. 12), "0053" (fl. 14) e "0058" (fl. 15).
Ultrapassado esse item, cabe esclarecer à interessada que os
créditos em questão compuseram os saldos credores atinentes a
cada um dos períodos envolvidos (julho, agosto e setembro/2010),
só que tais importâncias não são passíveis de ressarcimento em
face de sua própria natureza, daí o programa não reconhecê-las
no saldo credor passível de ressarcimento. Significa dizer: não se
denota erro, seja de quem elaborou o PER, seja do próprio
programa, mas apenas que tais créditos não são ressarcíveis por
força da legislação; em que pese o IPI vinculado a tais operações
se constituir em crédito hábil para confrontá-lo com os débitos do
período.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) que diante da natureza da empresa ela não seria uma empresa de revenda;
b) seu direito encontra-se amparado no art. 11, da Lei 9779/99; art. 4o da IN
33/99; ADI RFB no 5/06
c) que deve ser desconsiderados os CFOP ́s e analisar o CNAE da empresa;

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada na não homologação de compensação IPI, diante do fato da
fiscalização entender que os CFOP ́s informados não dão direito ao crédito.
Em seu recurso voluntário aduz a contribuinte:
Conforme se verifica, diante do Cartão de CNPJ da recorrente,
imediatamente acima transcrito, trata-se a mesma de empresa
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722499/2011-91

industrial gráfica, a qual não possui função de revenda de chapa
ou papel.
Chapa e papel são insumos de sua produção. O único CNAE de
comércio que a Recorrente possui é o de comércio de produtos de
informática.
Portanto, outra conclusão não resta senão a de que houve um
equívoco no preenchimento do CFOP pelos fornecedores, no
momento da venda de insumos de produção.

Em que pese argumentar que houve erro de preenchimento das CFOP ́s, a
recorrente deveria apontar quais são as corretas bem como demonstrar documento tal erro.
Ocorre que por si só analisar o CNAE da empresa não pode chegar a qualquer
conclusão.
Ressalta-se o trecho da DRJ:
Embora a identidade de valores, registre-se que a contribuinte só
listou duas entradas com CFOP em questão no PER/DCOMP,
correspondentes às notas indicadas nas posições "001" e "003", à
fl. 7; às demais notas atribuiu o CFOP 1.403, também de mesma
denotação do anteriormente citado, atinentes às posições "0026"
(fl. 10), "0031" (fl. 11),
"0040" (fl. 12), "0053" (fl. 14) e "0058" (fl. 15).
Ultrapassado esse item, cabe esclarecer à interessada que os
créditos em questão compuseram os saldos credores atinentes a
cada um dos períodos envolvidos (julho, agosto e setembro/2010),
só que tais importâncias não são passíveis de ressarcimento em
face de sua própria natureza, daí o programa não reconhecê-las
no saldo credor passível de ressarcimento. Significa dizer: não se
denota erro, seja de quem elaborou o PER, seja do próprio
programa, mas apenas que tais créditos não são ressarcíveis por
força da legislação; em que pese o IPI vinculado a tais operações
se constituir em crédito hábil para confrontá-lo com os débitos do
período.

Assim, por ausência de certeza e liquidez não merece guarida o pleito da
contribuinte, sendo inaplicável art. 11, da Lei 9779/99; art. 4o da IN 33/99; ADI RFB no 5/06, eis
que ausente de certeza e liquidez nos termos do art. 170 do CTN.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722499/2011-91

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital